Tribunal: TJDFT
Processo: 0759879-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO. COMUNICAÇÃO NA SALA DE EMBARQUE. REALOCAÇÃO EM VOO COM EMBARQUE PREVISTO PARA DOIS DIAS APÓS O CONTRATADO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA (HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso da parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos condenando a recorrida em indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), decorrentes de cancelamento de voo trecho Roma/Zurique/São Paulo.
2. Em suas razões recursais, sustenta que, ao despachar as bagagens com prévia confirmação da viagem, foi informada pela empresa recorrida que o voo estava cancelado sem as razões para tal. Ademais, alega que, em razão do cancelamento do voo, foi reacomodada em outro voo dois dias após o previamente contratado, tendo seu pai arcado com valores referentes à hospedagem, alimentação e transporte durante esse período, assim como impossibilitada de comparecer em uma audição (teste musical) na cidade de São Paulo. Por fim, requereu a reforma da sentença para que os danos morais sejam majorados.
3. Ainda que o cancelamento do voo tenha se dado por razões de problemas técnicos, como alega a recorrida, tal fato não excluiria a sua responsabilidade de continuar prestando um serviço de qualidade, procurando minorar os contratempos causados. Ao contrário, o que se comprovou nos autos foi o total descaso da recorrida em resolver de forma eficaz os problemas ocasionados à recorrente, com o cancelamento do voo. Primeiro pelo fato de não apresentar opção de voos saindo no mesmo dia e do mesmo local do voo cancelado na classe executiva, conforme passagem aérea inicialmente contratada. Segundo, porque só deu opção à recorrente de viajar dois dias após o inicialmente contratado, não restando alternativa senão aceitar tal imposição.
4. Corroborado a todos os transtornos causados à recorrente, soma-se o fato de que a ré não prestou qualquer assistência material. O genitor da recorrente arcou com todas as despesas de transporte, hotel e alimentação, as quais restaram incontroversas pelas provas acostadas e em razão de ausência de impugnação por parte da recorrida. Não bastasse, a recorrente restou impossibilitada de comparecer em audição na cidade de São Paulo, no dia 28 de julho, conforme programação que estava planejada um ano antes do voo inicialmente contratado.
5. Assim, não merece acolhida a alegação da recorrida de que os eventuais danos suportados pela recorrente são inexistentes. Isso porque o cancelamento de voo caracteriza fortuito interno, ou seja, fatos ou eventos imprevisíveis, mas relacionados ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea. Dessa forma, verifica-se a falha na prestação do serviço de transporte aéreo prestado pela recorrente, cujos atos ensejam a configuração da responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC).
6. A alteração unilateral do contrato de transporte aéreo, que ocasionou atraso significativo no retorno, dois dias, ocasionou angústia e sentimento de impotência, com desconforto e constrangimento que superaram a órbita do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, em especial no presente caso, em que houve completa omissão da recorrida para diminuir os transtornos causados à recorrente.
7. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, o poder econômico da empresa lesante, o caráter educativo da sanção e os limites de responsabilidade em caso de atraso no transporte de pessoas, conforme art. 22 da Convenção de Montreal. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
8. Nesse sentido, majoro os danos morais arbitrados na sentença recorrida, os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem desconsiderar seu caráter dissuasório e punitivo. Precedente: Acórdão 1229607, 07025569220198070002, Relator: Acórdão 1251782, 07462299320198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e aumentar o valor da indenização por danos morais para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.
10. Custas recolhidas. Sem honorários porque a recorrente venceu (art. 55 da Lei 9.099/95).